Tribunal: TJDFT
Processo: 0726814-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. A legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativa a honorários de sucumbência é concorrente entre a parte e o advogado, de maneira que a execução perpetrada apenas pela parte vencedora não configura motivo para obstar o curso do processo atinente à verba sucumbencial. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.